Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0735144-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro n. 0735472-12.2024.8.07.0001. A agravante sustenta, em suma, que o imóvel objeto da hasta pública, designada para a manhã do dia de hoje (23/08/2024), foi adquirido durante o casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, o que lhe garante a meação sobre o bem, o qual seria bem de família e, assim, impenhorável. Acrescenta, por fim, que não foi devidamente intimada da designação do leilão, o que tornaria nula a expropriação. Requer seja concedida a tutela de urgência, em caráter liminar, para suspender o leilão do imóvel penhorado, ante a probabilidade do direito (nulidade da intimação do leilão) e o risco de dano irreparável e irreversível. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a convalidação dos efeitos da tutela de urgência. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se ser inconteste que a embargante/agravante foi regularmente intimada sobre a penhora do imóvel e, de igual maneira, o Edital do Leilão foi devidamente publicado aos 10/7/2024. Nessa ordem de ideias, sendo a intimação caracterizada como ato de comunicação processual, compete à parte interessada, após ser intimada, acompanhar as medidas subsequentes e utilizar os meios que entenda adequados para a defesa de seu patrimônio, haja vista ter tido ciência sobre a litigiosidade que envolve a propriedade. Destarte, nesse juízo estreito de delibação, apesar da iminência da hasta pública, não é possível constatar a existência da probabilidade do direito, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência para suspensão do procedimento do leilão. Acerca da meação e da impenhorabilidade sobre o bem, cumpre registrar que a decisão agravada bem examinou as questões, não havendo razão para, em sede liminar, reformar os fundamentos ali delineados, verbis: “6. Em uma análise perfunctória, tenho que se não se fazem presentes os requisitos para o deferimento da liminar. 7. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes dos artigos 674 e 677 do Código de Processo Civil. 8. Contudo, o próprio art. 674, §2o, do CPC, expressamente ressalva o disposto no art. 843 do Código, segundo o qual, na hipótese de constrição de bem indivisível comum, a meação do cônjuge será automaticamente preservada, bastando que seja oportunamente intimado da penhora e da alienação judicial, na forma dos artigos 799, 842 e 889 do CPC. 9. No caso, a Embargante foi intimada da penhora em 2/5/2024, conforme certidão ID 208515269, pg. 2 (ID 195629962 dos autos principais), optando por não impugná-la, tendo sido, outrossim, regularmente intimada do leilão designado conforme Edital de Leilão e Intimação ID 208515269 pg. 52 (ID 20314811, autos principais), publicado a partir de 10/7/2024, o que afasta a probabilidade do direito suscitado nesse particular, e, também, o risco ao resultado útil do processo. (...) 11. Por outro lado, não restou minimamente comprovada a alegação de que o imóvel objeto do leilão é o único bem do núcleo familiar ou que constitui bem de família. 12. Pelo contrário. A certidão ID (ID 195777549) consignou que o imóvel se encontrava alugado à época da avaliação (7/5/2024) há mais ou menos dois anos, não tendo a Embargante trazido aos autos outros esclarecimentos ou documentos tendentes a demonstrar a destinação do aluguel percebido à sua subsistência, o que igualmente afasta a probabilidade do direito alegado. 13. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de revisão desta decisão pelo relator originário. Intimem-se. Após, distribua-se. Brasília,23 de agosto de 2024 10:08:21. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista